Tribunal: TJSP
Processo: 1025599-56.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Multa – Procon - Posto de gasolina - Autuação por comércio de produtos fora do prazo de validade – Expor à venda produtos sem informação dos preços para pagamento à vista - Normas consumeristas que trazem em si o caráter de proteção a direito difuso – Valor da multa desproporcional – Redução – Admissibilidade – Sentença de improcedência parcialmente reformada – Recurso de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Multa – Procon - Posto de gasolina - Autuação por comércio de produtos fora do prazo de validade – Expor à venda produtos sem informação dos preços para pagamento à vista - Normas consumeristas que trazem em si o caráter de proteção a direito difuso – Valor da multa desproporcional – Redução – Admissibilidade – Sentença de improcedência parcialmente reformada – Recurso de apelação provido, em parte.